Tribunal: TJES
Processo: 5017055-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017055-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO BEILER PASSOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017055-65.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RECORRIDO
: PAULO BEILER PASSOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM CONFIGURADA. AUTARQUIA ESTADUAL FONTE PAGADORA E RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE O ENTE ARRECADADOR E O ENTE FEDERATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual servidor público estadual aposentado, portador de cardiopatia grave, busca a declaração de isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos e a restituição dos valores indevidamente retidos. A ação foi ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM).

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar ambos os réus, de forma solidária, à restituição do imposto de renda retido na fonte, respeitada a prescrição quinquenal.

3. Recurso inominado interposto exclusivamente pelo IPAJM, no qual argui sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda no que tange à obrigação de restituir os valores, sustentando que atua apenas como responsável tributário (agente de retenção), sendo o Estado do Espírito Santo o destinatário final da arrecadação e, portanto, o único legitimado para a repetição do indébito.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada pelo juízo
a quo
. Embora a titularidade financeira do produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pertença ao Estado, o IPAJM, na qualidade de autarquia gestora do Regime Próprio de Previdência e fonte pagadora, é o executor direto do ato de desconto impugnado.

5. Como se sabe, a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, considerando a relação jurídica material afirmada em juízo. Sendo o IPAJM o responsável pela gestão da folha de pagamento e pela efetivação dos descontos mensais, ele detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda que visa não apenas a cessação dos descontos futuros, mas também a recomposição do patrimônio indevidamente desfalcado do servidor.

6. Ademais, é importante garantir a efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que eventuais entraves burocráticos de repasse financeiro entre a Autarquia e o Tesouro Estadual são questões
interna corporis
que não podem ser opostas ao contribuinte/segurado, parte hipossuficiente na relação. A solidariedade reconhecida na sentença facilita o cumprimento da obrigação, permitindo que a restituição ocorra na própria folha de pagamento gerida pelo recorrente.

7. No mérito, a doença grave (cardiopatia grave) restou incontroversa e comprovada documentalmente, fazendo jus o autor à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 e à restituição dos valores pagos, respeitada a prescrição quinquenal, conforme decidido na origem.

8.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas, nos termos da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)